Tribunal: TJES
Processo: 0006037-37.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006037-37.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros

APELADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS
e
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES (págs. 89/95, vol. 02 do arquivo digital no ID. 4841320), que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada por APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o ente municipal a promover as adequações necessárias no prédio onde funciona o Poder Legislativo veneciano, de modo a garantir a acessibilidade, conforme determinado nas normas técnicas atinentes, sem condenação em custas ou honorários em razão do disposto no artigo 18 da Lei 7.347/85.

Por fim, julgando pela improcedência do dano moral coletivo pleiteado.

Em suas razões recursais, o
APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS
(págs. 107/116, vol. 02 do arquivo digital)

alega que a r. sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos:
i)
o ente municipal deve ser condenado ao pagamento dos danos morais coletivos, em razão da omissão municipal no cumprimento de obrigações legalmente impostas, constituindo fraude aos direitos constitucionais da pessoa com deficiência e causa prejuízos a toda a coletividade portanto materializa o desapreço aos valores da dignidade da pessoa humana, e;
ii)
a ausência de fundamento legal para a denegação da verba honorária, conquanto haja a obrigação de condenar a municipalidade, não devendo ser considerada a simetria por se traduzir em patente desequilíbrio contratual.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA (págs. 141/153, vol. 02 do arquivo digital), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, no recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,
este alega, preliminarmente, que a parte APASOD - Associação de Pais e Amigos dos Surdos e outras Deficiências não possuem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. E no mérito, sustenta que:
i)
o artigo 24 da Lei Federal n° 12.587/2012 prevê o Plano de Mobilidade Urbana que, além de contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes estabelecidas pela respectiva lei, deve respeitar a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição à mobilidade, e aqueles municípios que não o elaboraram até a data de entrada em vigor da referida lei, terão o prazo de 07 (sete) anos para a sua elaboração, a contar de sua vigência, ou seja, até o mês de abril do ano de 2019;
ii)
a municipalidade iniciou a implantação do Plano, através de Audiência Pública, ocorrida em 18 de janeiro de 2018, mas para que seja efetiva a sua implantação, busca junto ao governo estadual, meios para financiá-lo, e;
iii)
há clara violação da teoria da separação dos poderes, uma vez que a obrigação de implementar obras públicas para possibilitar o acesso de pessoas com necessidades especiais aos prédios e bens públicos, diz respeito à conveniência e oportunidade administrativas, não cabendo a intervenção do Poder Judiciário para impor, devendo ser respeitado os princípios da Reserva do Possível e o da discricionariedade.

Contrarrazões apresentadas pelo APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS (págs. 157/170, vol. 02 do arquivo digital), pleiteando pelo desprovimento do recurso.

Parecer apresentado pela D. Procuradoria no ID. n° 7138712.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

Em recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, o ente municipal suscita preliminar de ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos a expressa autorização para que a parte ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS pudesse agir em juízo em nome de seus associados, consoante ao disposto no artigo 5°, inciso XXI da Constituição Federal.

Pois bem.

Em julgamento do RESp 1954088-ES, o Superior Tribunal de Justiça, manifestou sua posição sobre a legitimidade da APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS para ingressar com ação civil pública, onde visava garantir que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida tivessem acesso adequado às dependências bancárias,
sem a necessidade de autorização prévia dos associados ou assembleia
, vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1954088 - ES (2021/0242081-1)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO.

DIREITO DIFUSO À ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

DECISÃO

Associação de Pais e Amigos dos Surdos e outras Deficiências - APASOD moveu ação civil pública em desfavor de Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo S.A. - BANDES postulando a condenação do réu à obrigação de garantir condições de acessibilidade, nas dependências do banco, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; além da reparação a título de danos morais coletivos.

O Magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015.

Interposta apelação, o Desembargador relator, monocraticamente, negou provimento à insurgência.

A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao julgar o agravo interno, manteve a decisão monocrática.

O acórdão está assim ementado (e-STJ, fl. 334):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL — PROCESSUAL CIVIL — DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MANTEVE A ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO — MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE — INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA — NULIDADE SANADA — ASSOCIAÇÃO QUE AGE EM NOME E POR CONTA DE SEUS ASSOCIADOS — REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL — NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA — RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A manifestação do Ministério Público em segunda instância supre a falta de pronunciamento do órgão atuante na instância originária.

Precedentes STJ.

2. Não há dúvidas se tratar de uma representação processual, pois a associação agravante age em nome e por conta dos interesses de seus associados. Dessa forma, seria imperiosa a expressa autorização dos associados para o ajuizamento da presente demanda, o que, todavia, não ocorreu na espécie.

3. Recurso conhecido e improvido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 359-367).

Nas razões do recurso especial, a insurgente alega ofensa aos arts.

178 do CPC/2015; 1º, IV, 5º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985, e 82 do CDC, além da existência de dissídio jurisprudencial.

Sustenta, em síntese: i) nulidade de procedimento que extinguiu a ação civil pública, por ausência de participação do Ministério Público na primeira instância; ii) legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, por se tratar de substituição processual, sendo desnecessária a autorização expressa de seus associados; e iii) que o "direito à acessibilidade é direito difuso que toca a todas as pessoas e decorre da dignidade da pessoa humana" (e-STJ, fl. 387).

Contrarrazões apresentadas às fls. 411-417 (e-STJ).

Admitido o recurso especial na origem, os autos ascenderam a esta Corte (e-STJ, fls. 436-440).

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso especial da associação (e-STJ, fls. 469-475).

Brevemente relatado, decido.

Segundo a jurisprudência do STJ, a nulidade por falta de intervenção do Ministério Público, em primeiro grau, considera-se sanada com a manifestação posterior perante o segundo grau de jurisdição.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.

USUCAPIÃO. IMISSÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USUCAPIÃO.

REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU.

SUPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

4. A jurisprudência desta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1404456/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 13/2/2020)

Quanto à legitimidade da associação, é necessário se esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, com a repercussão geral a ele inerente e sob o rito do art. 543-B do CPC, havia reconhecido a necessidade de expressa autorização dos associados para a defesa de seus direitos em juízo, seja individualmente, seja por deliberação assemblear, a fim de legitimar as associações para promoção de ações coletivas, não bastando, para tanto, a previsão genérica no respectivo estatuto.

Ocorre que a própria Suprema Corte, posteriormente, acolheu os embargos de declaração no RE n. 612.043/PR para esclarecer que o entendimento firmado alcança tão somente as ações coletivas submetidas ao rito ordinário, pois são direitos meramente individuais, no qual o autor se limita a representar os titulares do direito material, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio, o que não ocorre nas ações civis públicas.

Na hipótese dos autos, a ação civil pública visa à garantia de acessibilidade dos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida nas dependências do banco, portanto, cuida-se de direito difuso.

Assim, não se verifica entre os requisitos a necessidade de autorização assemblear ou de seus associados, haja vista a própria essência da ação coletiva e da associação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS INDEFERIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA. Nº 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

SÚMULA Nº 5/STJ. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO.

DATA DO DESEMBOLSO. PRECEDENTES. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA. TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA INDIVIDUAL OU ASSEMBLEAR. INAPLICABILIDADE.

SÚMULA Nº 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

TUTELA COLETIVA. ISENÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INATACADO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA Nº 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.

2. Rever as conclusões do acórdão recorrido, com o intuito de verificar eventual necessidade de provas, somente se processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

3. Verificar se a previsão negocial da taxa de administração é abusiva exige o exame das cláusulas contratuais, o que é vedado pela Súmula nº 5/STJ.

4. As associações de classe atuam como representantes processuais, sendo obrigatória a autorização individual ou assemblear dos associados - STF, RE 573.232. Esse entendimento, todavia, não se aplica na hipótese de a associação buscar em juízo a tutela de interesses ou direitos difusos - art. 82, IV, do CDC. Súmula nº 83/STJ.

5. "No tocante ao termo inicial, é devida correção monetária desde o desembolso" (AgRg no Ag 682.404/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/08/2008, DJe 11/09/2008).

6. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal.

Súmula nº 283/STF.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1335681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

Por conseguinte, verifica-se que, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, no caso vertente,
a associação possui legitimidade ativa para o ajuizamento da ação civil pública em defesa do direito à acessibilidade nas instalações do banco
, tornando imperioso o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no processamento e julgamento do processo.

Julgo prejudicado o recurso extraordinário.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer sua legitimidade ativa.

Publique-se.

Brasília, 08 de outubro de 2021.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

(REsp n. 1.954.088, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/10/2021.) (grifo nosso).

Neste seguimento foi o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça em julgados recentes:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DE CONDIÇÕES DA ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. INEXISTÊNCIA. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR OU DOS ASSOCIADOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp 1954088-ES, declarou a legitimidade da APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS para o ajuizamento de ação civil pública visando a garantir condições de acessibilidade, nas dependências de banco, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, independentemente de autorização assemblear ou de seus associados. (REsp n. 1.954.088, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/10/2021.)
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo.” (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022.) 3. Recursos providos. Sentença anulada. (TJES - AC: 0036400-49.2017.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 28/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.

De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, as associações possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos independentemente de autorização expressa de seus associados, desde que reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985
. 2. Sentença anulada. Recurso provido. (TJES - AC: 0034626-48.2017.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/04/2024)

Portanto, no caso em tela em que se trata sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência e restrição à mobilidade à Câmara Municipal de Vereadores do Município de Nova Venécia, é evidente que se refere a um interesse coletivo, sendo este um direito difuso, o que consequentemente torna a necessidade de expressa autorização de seus associados impertinente para a propositura da ação.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada pelo ente municipal.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante ao relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS
e
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES (págs. 89/95, vol. 02 do arquivo digital no ID. 4841320), que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada por APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, entendendo pela improcedência do pleito sobre o dano moral coletivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos e passo a análise do mérito separadamente.

A título de maior compreensão sobre o caso, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada por APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS em face do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, com o objetivo de dotar a Câmara Municipal de Vereadores do Município de Nova Venécia de acessibilidade nos termos da legislação em vigor. Para tanto, fundamenta no sentido de que “
o prédio da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Nova Venécia possui barreiras arquitetônicas que impedem o acesso e a livre circulação das pessoas portadoras de deficiência locomotora ou com mobilidade reduzida (aqui incluídos os portadores de deficiência visual, também amparados pela proteção especial) presentes na sede do Poder Legislativo desta municipalidade, sendo que, por tratar-se de um prédio público, ligado diretamente à Administração Pública, deveria ser um paradigma para os demais”.
Neste sentido, pede a condenação do ente federativo a implementar definitivamente as adequações necessárias, bem como condenação em dano moral coletivo, no valor de R$900.000,00 (novecentos mil reais).

Ato contínuo, o ente municipal pleiteou pela improcedência da ação, alegando que a Administração Pública municipal, com o objetivo de implantar o Plano de Mobilidade Urbana dentro do prazo estipulado pela lei federal, inclusive no que diz respeito à acessibilidade, busca, junto ao governo estadual, meios para financiá-lo e, portanto, deve ser julgado improcedente o pleito.

Em fase sentencial, o magistrado
a quo
entendeu pela parcial procedência dos pleitos autorais, condenando o ente municipal a promover as adequações necessárias no prédio onde funciona o Poder Legislativo veneciano, de modo a garantir a acessibilidade, conforme determinado nas normas técnicas atinentes, sem condenação em custas ou honorários em razão do disposto no artigo 18 da Lei 7.347/85. Julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos.

I - RECURSO DE APELAÇÃO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

No recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,
este alega que:
i)
o artigo 24 da Lei Federal n° 12.587/2012 prevê o Plano de Mobilidade Urbana que, além de contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes estabelecidas pela respectiva lei, deve respeitar a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição à mobilidade, e aqueles municípios que não o elaboraram até a data de entrada em vigor da referida lei, terão o prazo de 07 (sete) anos para a sua elaboração, a contar de sua vigência, ou seja, até o mês de abril do ano de 2019;
ii)
a municipalidade iniciou a implantação do Plano, através de Audiência Pública, ocorrida em 18 de janeiro de 2018, mas para que seja efetiva a sua implantação, busca junto ao governo estadual, meios para financiá-lo, e;
iii)
há clara violação da teoria da separação dos poderes, uma vez que a obrigação de implementar obras públicas para possibilitar o acesso de pessoas com necessidades especiais aos prédios e bens públicos, diz respeito à conveniência e oportunidade administrativas, não cabendo a intervenção do Poder Judiciário para impor, devendo ser respeitado os princípios da Reserva do Possível e o da discricionariedade.

Pois bem. Analisando os autos, entendo pela desprovimento do recurso e manutenção da sentença objurgada nos tópicos guerreados. Explico.

A assistência do Estado às pessoas com deficiência é de suma importância para garantir a igualdade de oportunidades e o pleno exercício de seus direitos, sendo inclusive tópicos de diversos tratados internacionais e normas internas.

Neste sentido, o Decreto nº 6.949/2009 ratifica a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, onde estabelece medidas para assegurar o pleno exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, bem como promover sua dignidade e sua igualdade de oportunidades.

Do mesmo modo, a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) visa garantir e promover os direitos das pessoas com deficiência em diversos aspectos, como acessibilidade, educação, trabalho, saúde e assistência social. Esse diploma normativo estabelece também princípios, diretrizes e normas para a promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência, conforme vejamos o disposto em seu art. 8°:

Art. 8º
É dever do Estado
, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte,
à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos,
à dignidade
, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu
bem-estar pessoal, social e econômico
.

No âmbito municipal, o papel destinado ao Município é de proporcionar políticas públicas que promovam a inclusão e a acessibilidade dessas pessoas em todos os aspectos da vida social, garantindo a implementação de medidas que assegurem a acessibilidade física e arquitetônica nos espaços públicos, como ruas, praças, edifícios públicos e transporte coletivo. Ou seja, isso inclui a construção de rampas, calçadas acessíveis, sinalização adequada e adaptação de espaço para permitir a acessibilidade dessas pessoas.

Outrossim, insta destacar que o princípio da dignidade da pessoa humana está intrinsecamente ligado à proteção e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Deste modo, respeitar a dignidade desses indivíduos significa proporcionar-lhes condições para uma vida autônoma, independentemente de suas limitações, bem como o pleno exercício da cidadania, sendo dever do Estado promover políticas inclusivas e eliminar barreiras físicas e arquitetônicas.

Neste sentido foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no presente aresto:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÕES DE FAZER. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. GARANTIA DO DIREITO DE ACESSO. LEI 7.853/1989. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, a qual visa condenar o Governo Estadual a adaptar escola pública de Ribeirão Preto para atender pessoas com deficiência física. Decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, de maneira correta, que o fato de não haver, na escola, aluno ou funcionário com deficiência física não afasta o dever estatal de modificá-la.

2. A Lei 7.853/1989 assegura a "efetiva integração social" das pessoas, com ênfase para "órgãos e entidades da administração direta e indireta", que estão obrigados a "dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos desta Lei, tratamento prioritário e adequado".
Os requisitos expressos de efetividade e prioridade, ordenados pelo texto legal, afastam, de pronto, qualquer pretensão da União, dos Estados e Municípios de disporem, nesse campo, de discricionariedade para agir ou descuidar, para sanar erros do passado ou repeti-los no presente ou futuro. O sistema jurídico brasileiro reconhece autonomia política e liberdade de escolha do Administrador, exceto quando o próprio legislador se encarrega de prescrever condutas estatais de envergadura transcendente, normalmente associadas à pauta dos direitos fundamentais, ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

É o caso dos autos.

3.
O dever de garantir plena acessibilidade a pessoas com deficiência física a edifícios e espaços públicos, mesmo que de propriedade privada, independe da existência de frequentadores atuais a demandarem atenção, pois não se trata de mandamento legal destinado a beneficiar sujeitos individualizados (com nome e sobrenome, juízo in concreto), mas de finalidade geral (para o futuro, juízo in abstracto). O fato de, na cidade ou bairro, outros estabelecimentos assemelhados estarem adaptados tampouco serve de justificativa para a omissão, indicando, muito ao contrário, viabilidade da modificação comportamental e o cuidado que o Judiciário deve ter, de sorte a evitar a formação de "guetos de ilicitude" numa área da convivência humana em que a solidariedade, na falta de espontaneidade do sentimento, precisa ser imposta por lei.

4. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer (art. 461 do CPC). Precedentes do STJ.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.293.149/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2012, DJe de 17/11/2016.)

Outrossim, imperioso destacar quanto a alegação da necessidade de respeitar os princípios da reserva do possível e o da discricionariedade, apresentada pela municipalidade apelante.

A reserva do possível é um princípio jurídico que reconhece as limitações financeiras e materiais do Estado na efetivação de direitos sociais, como saúde, educação, moradia e assistência social. Ele estabelece que a realização desses direitos está condicionada à disponibilidade orçamentária do Estado em determinado momento.

Ou seja, a premissa é que o Estado não pode ser obrigado a realizar algo que esteja além de suas possibilidades econômicas e financeiras, podendo enfrentar limitações para atender a todas as demandas de forma imediata ou integral.

No entanto, a aplicação desse princípio deve ser cuidadosa. Isso porque, ele não pode ser usado como justificativa para a inércia do Estado na garantia de direitos fundamentais. Em situações em que há direitos essenciais, como no caso da acessibilidade às pessoas com deficiência em repartições públicas, o Estado deve buscar soluções eficientes para atender às necessidades da população, mesmo diante das limitações financeiras.

Em outras palavras, a reserva do possível não pode servir como obstáculo absoluto para a efetivação de direitos fundamentais. Portanto, a sua aplicação requer um equilíbrio entre as demandas sociais, a efetivação dos direitos fundamentais e as limitações financeiras do Estado, buscando sempre a primazia da dignidade humana e o bem-estar social, conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000698-48.2017.8.08.0022 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACESSIBILIDADE. ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA SEM ACESSIBILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A Constituição Federal, em seu artigo 224, § 2º, estabelece que A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência . 2) Com base no referido dispositivo constitucional, com o fito de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, nos moldes do art. 244, da Constituição Federal, a Lei nº 13.146/2015 instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para os fins do qual considera-se acessibilidade (art. 3º, inciso I) a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida . 3) A acessibilidade garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, portanto, uma forma de vida independente, com exercício de seus direitos de cidadania e participação social. Dada a sua importância, a Lei nº 13.146/2015 destinou o Título III, notadamente o Capítulo I, às disposições gerais da acessibilidade, destacando-se que a construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a serem acessíveis , por força do art. 56, caput. 4) O art. 57, da Lei nº 13.146/2015, por sua vez, dispõe que As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes . 5) Na linha do que se expõe, a Lei nº 10.098/2000, regulamentada pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, estabelece normais gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 6) Em relação ao caso em tela, cumpre salientar que o art. 11, da Lei nº10.098/2000, dentre os requisitos de acessibilidade nos edifícios públicos ou de uso coletivo, elenca em seu inciso II, a necessidade de pelo menos um dos acessos ao interior da edificação estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 7) A intervenção do Poder Judiciário para assegurar políticas públicas é tema pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes STF e do TJES. 8) Contudo, as provas colacionadas aos autos pelo demandante não demonstram que o requerido tem agido de maneira omissa ou com abusiva morosidade em adotar as medidas necessárias à adequação do local discutido nos autos. O fato de ainda não se ter conclusa a completa adequação do local à acessibilidade de pessoas portadoras deficiência física e/ou mobilidade administrativa não permite concluir que haja omissão do demandado, notadamente considerando que a realização de obras pelo Poder Público, em respeito à legislação vigente, enseja a adoção de procedimentos que levam tempo considerável para sua conclusão. Precedentes do TJES.
9) Atento ainda às razões recursais do apelante, ressalto que a jurisprudência pátria é farta no sentido de que invocar o princípio da separação dos poderes, bem como o preceito da reserva do possível, sob o intuito de obstar a efetivação de direitos fundamentais em situações análogas à presente, corresponde a um evidente retrocesso para a realidade jurídica e social hodierna, além de caracterizar um lamentável desconhecimento do papel do judiciário na democracia constitucionalmente idealizada para o Brasil.
10) Recurso conhecido e desprovido. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO . Vitória/ES, 10 de março de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 022170006781, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

Deste modo, a ponderação de princípios é utilizada para resolver conflitos entre princípios constitucionais que, em determinados casos, entram em choque. Assim, no âmbito do combate entre a reserva do possível e o mínimo existencial, há um embate entre a viabilidade financeira do Estado em cumprir determinadas políticas públicas e o direito fundamental de cada indivíduo a condições mínimas de dignidade.

No caso, é imprescindível assegurar o mínimo existencial, especialmente quando se trata das necessidades das pessoas com deficiência. Isso se justifica pela importância de garantir que essas pessoas possam viver com dignidade e ter acesso a todos os ambientes que desejarem frequentar. Afinal, o mínimo existencial representa o conjunto de condições básicas indispensáveis para uma vida digna e para a plena participação na sociedade, o que inclui a eliminação de barreiras físicas e sociais que impeçam o exercício de seus direitos fundamentais, como o direito de ir e vir.

Do mesmo modo, não deve prosperar a alegação de violação à teoria da separação de poderes. Isso porque, quando o dever de garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência não é atingido pelo Estado, dá ensejo ao Judiciário para que possa intervir e garantir tal proteção, conforme restou pacificado o entendimento pelo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem. (ARE 1236773 AgR; Órgão julgador: Segunda Turma; Relator(a): Min. EDSON FACHIN; Data de Julgamento: 05/08/2020; Publicação: 18/08/2020).

Deste modo, compulsando detidamente o caderno processual, verifico que inexistem dúvidas a respeito das barreiras urbanísticas e arquitetônicas nas instalações da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Nova Venécia, o que se depreende das imagens adunadas e do laudo pericial apresentado aos autos (págs. 283/400, vol. 01 e págs. 01/47, vol. 02 do arquivo digital).

Portanto, deve ser mantido o teor da sentença que impõe ao Município a obrigação de fazer, visto que é evidente a necessidade premente de o ente municipal remover os obstáculos que prejudicam a acessibilidade das pessoas com deficiência, impedindo-as, por exemplo, de participar das sessões na Câmara Municipal de Vereadores.

Essas barreiras comprometem seu direito fundamental de participação na vida política e social, tornando imprescindível a adoção de medidas corretivas para garantir a plena inclusão e participação de todos os cidadãos, independentemente de suas condições físicas.

Neste sentido,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

II - RECURSO APELAÇÃO: APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS

Por sua vez, em suas razões recursais, o
APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS
(págs. 107/116, vol. 02 do arquivo digital)

alega que a r. sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos:
i)
o ente municipal deve ser condenado ao pagamento dos danos morais coletivos, em razão da omissão municipal no cumprimento de obrigações legalmente impostas, constituindo fraude aos direitos constitucionais da pessoa com deficiência e causa prejuízos a toda a coletividade portanto materializa o desapreço aos valores da dignidade da pessoa humana, e;
ii)
a ausência de fundamento legal para a denegação da verba honorária, conquanto haja a obrigação de condenar a municipalidade, não devendo ser considerada a simetria por se traduzir em patente desequilíbrio contratual.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo pelo parcial provimento do recurso e, consequentemente, a reforma parcial da r. sentença objurgada. Explico.

Como se sabe, o dano moral coletivo ocorre quando há uma injusta lesão à moral de uma comunidade específica, resultando na violação de valores coletivos de forma absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico. Assim como no dano moral individual, no dano coletivo não é necessário provar a culpa do agente, sendo suficiente a responsabilização pelo simples fato da violação à esfera jurídica do titular do direito.

Por sua vez, o entendimento coadunado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o dano extrapatrimonial coletivo dispensa a comprovação de dor, sofrimento e de abalo psicológico, cuja apreciação é inaplicável aos interesses difusos e coletivos. Ou seja, caso seja possível identificar situação que importe lesão à esfera moral de uma comunidade, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, resta caracterizado o dano moral coletivo:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS COLETIVOS. DISPONIBILIZAÇÃO NO MERCADO DE LEITE IMPRÓPRIO PARA O CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os danos morais coletivos configuram-se na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, na qual é desnecessária a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo.

3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o atentado aos interesses dos consumidores que seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade gera dano coletivo, como ocorre no presente caso, dada a comprovada comercialização de leite com vício de qualidade.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.343.283/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. SERVIÇO BANCÁRIO. TEMPO DE ESPERA EM FILA SUPERIOR A 15 OU 30 MINUTOS. DESRESPEITO A DECRETO MUNICIPAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTRANQUILIDADE SOCIAL E FALTA DE RAZOABILIDADE EVIDENCIADAS. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. O Tribunal de origem, embora ateste a recalcitrância da parte recorrida no cumprimento da legislação local, entendeu que ultrapassar o tempo máximo para o atendimento ao consumidor, por si, não provoca danos coletivos, visto que o dano moral indenizável não se caracteriza pelo desconforto, dissabor ou aborrecimento advindos das relações intersubjetivas do dia a dia, porquanto comuns a todos e incapazes de gerar dor ou atingir a dignidade da pessoa humana (fl. 709/e-STJ).

2. O STJ já estabeleceu as premissas para o reconhecimento do dano moral coletivo, não havendo que indagar - para a apreciação desse dano - sobre a capacidade, ou não, de o fato gerar dor ou atingir a dignidade da pessoa humana.

3. "O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas é inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26.2.2010) 4. "O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa."
(REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.12.2014).

5. Se, diante do caso concreto, for possível identificar situação que importe lesão à esfera moral de uma comunidade - isto é, violação de direito transindividual de ordem coletiva, de valores de uma sociedade atingidos sob o ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade - exsurge o dano moral coletivo.
Precedentes: EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.440.847/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7.10.2014, DJe 15.10.2014; REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 1º.10.2013; REsp 1.367.923/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27.8.2013, DJe 6.9.2013; REsp 1.197.654/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º.3.2011, DJe 8.3.2012.

6. Na hipótese dos autos, a intranquilidade social decorrente da excessiva demora no atendimento ao consumidor dos serviços bancários é evidente, relevante e intolerável no Município afetado. Conquanto incontroversa a insatisfação da população local, a parte recorrida permaneceu - e quiçá ainda permanece - recalcitrante. Reverbera, por conseguinte, a violação ao art. 6º, VI, da Lei Consumerista, devendo a parte recorrida ser condenada por dano moral coletivo.

7. No que diz respeito ao arbitramento dos danos morais, compete à Corte a quo a sua fixação, observando o contexto fático-probatório dos autos e os critérios de moderação e proporcionalidade.

Precedentes: AgRg no REsp 1.488.468/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24.3.2015, DJe 30.3.2015; AgRg no Ag 884.139/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 11.2.2008, p. 112) 8. Recurso Especial provido, determinando-se a devolução dos autos à Corte de origem para arbitramento do valor dos danos morais coletivos.

(REsp n. 1.402.475/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 28/6/2017.)

Deste modo, ainda que a constatação do dano moral coletivo seja
in re ipsa
, ou seja, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, esse instituto somente será comprovado quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que destaca: "
se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
" (REsp 1502967/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

Portanto, considerando o dever legal dos entes públicos para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência e a clara violação de seus direitos nesse contexto, bem como a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito de ir e vir, é inquestionável que a omissão do ente municipal em implementar medidas efetivas para garantir a acessibilidade na Câmara Municipal de Vereadores constitui uma grave lesão aos valores e interesses coletivos fundamentais.

Essa omissão configura uma barreira significativa que impede o pleno exercício dos direitos dessas pessoas, restringindo sua participação na vida pública e na tomada de decisões políticas. Além disso, ao não proporcionar um ambiente acessível, o Município está perpetuando a exclusão e a discriminação contra as pessoas com deficiência, negando-lhes o direito fundamental de igualdade de oportunidades e tratamento digno.

Nesse sentido, a condenação do ente municipal em danos morais coletivos se mostra como uma medida necessária, pois visa não apenas reparar o dano causado à coletividade, mas também coibir condutas negligentes que desrespeitam os direitos humanos e a ordem jurídica vigente. A responsabilização do ente municipal é uma forma de garantir a efetividade dos princípios constitucionais e promover a inclusão social de todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas ou sensoriais.

No mesmo jaez foi o posicionamento da Douta Procuradoria de Justiça no parecer emitido (ID. 7138712):

[...]

Lado outro, no que concerne ao dano moral coletivo, entendo que a sentença deve ser reformada para condenar a municipalidade a pagar tal indenização.

Com efeito, o contexto fático narrado na exordial é grave e altamente reprovável, visto que se cuida da não efetivação e direito fundamental à acessibilidade de um prédio que pertence ao Município apelante, ou seja, que foi construído com recursos públicos e deve servir à coletividade.

Logo, é certo que em suas dependências não podem existir obstáculos que impeçam pessoas com deficiência a nele ingressarem e usufruírem de seus serviços em igualdade de condições com os demais indivíduos.

Destaque-se, ainda, que em tal edifício ocorrem sessões públicas de reunião do Poder Legislativo Municipal, sendo inaceitável que qualquer barreira sirva como empecilho a um cidadão com deficiência que queira acompanhar as deliberações de seus representantes eleitos.

Ademais, é de bom alvitre apontar a imperiosa necessidade de ocorrerem condenações coletivas como a presente sempre que ocorrerem prejuízos à toda coletividade, isto é, de forma difusa.

À evidência, não se pode precisar quem serão os afetados pelos problemas no acesso ao mencionado prédio público, de forma que é justificável e recomendável a fixação de montante indenizatório para compensar um dano que tem o condão de afetar indivíduos diversos e indeterminados.

Além disso, não se pode desconsiderar o caráter sancionatório e pedagógico que essa prestação pecuniária possui, haja vista que essa é uma maneira eficiente de evitar os entes federados continuem omissos em concretizar comandos constitucionais e legais que estipulam suas competências administrativas e os deveres delas decorrentes.

[...]

Pelo exposto, considerando a gravidade da conduta do Município em relação à falta de acessibilidade destinada ao grupo em questão, na Câmara Municipal de Vereadores, entendo pela necessária condenação deste em danos morais coletivos. No entanto, verifico que o valor requerido pelo apelante de R$900.000,00 (novecentos mil reais) é excessivo e desproporcional.

Isso porque, tendo em vista que:
i)
a população de pessoas com deficiência no Brasil encontra-se no percentual de 8,9% (oito inteiros e nove décimos por cento), segundo estimativas feitas pelo Instituto Brasileito de Geografia e Estatística (IBGE), realizada no ano de 2022;
ii)
a Lei Orçamentária Anual n° 3.779/2023, para o exercício financeiro de 2024, consignou o valor de R$9.573.949,80 (nove milhões e quinhentos e setenta e três mil e novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) para a Câmara Municipal de Nova Venécia;
iii)
o valor de R$900.000,00 (novecentos mil reais) se mostra desproporcional ao presente caso.

Portanto, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, as condições econômico-financeiras da parte ofensora, assim como o grau da ofensa moral e a preocupação de não permitir que a condenação passe despercebida, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e análogos fatos, entendo ser justo e razoável o valor de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Pontuo ainda que o referido valor representa 0,88% (oitenta e oito décimos por cento) do orçamento anual da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Nova Venécia, ao passo que atende o seu caráter repressivo e pedagógico, não inviabiliza que o órgão municipal atenda suas demandas regulares.

Por fim, quanto à alegação da associação apelante quanto a ausência de fundamento legal para a denegação da verba honorária, conquanto haja a obrigação de condenar a municipalidade, não devendo ser considerada a simetria por se traduzir em patente desequilíbrio contratual, entendo que assiste razão à parte apelante.

Tratando-se de Ação Civil Pública, o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser vedada a condenação do Ministério Público ou entidades estatais em honorários advocatícios – salvo comprovada má-fé – quando vencedores na demanda. Contudo, tal entendimento não é reverberado quando se refere a associações e fundações privadas.

Isso porque, “
Evidentemente,
tal orientação não se deve aplicar a demandas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado de fato estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, ou seja, viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada
. Tudo com o agravante de que não seria razoável, sob enfoque ético e político, equiparar ou tratar como "simétricos" grandes grupos econômicos/instituições do Estado e organizações não governamentais (de moradores, ambientais, de consumidores, de pessoas com necessidades especiais, de idosos, etc)
” (REsp n. 1.796.436/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 18/6/2019).

Entendimento esse que se mantém na Corte Superior, conforme pode ser observado em recente julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO POR ASSOCIAÇÃO PRIVADA. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA APLICADO EM FAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação civil pública ajuizada em 26/03/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 13/12/2021 e concluso ao gabinete em 18/04/2022.

2.
O propósito recursal consiste em dizer se, ante o princípio da simetria, o réu, em ação civil pública ajuizada por associação privada, pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios
.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não cabe a condenação em honorários advocatícios do requerido em ação civil pública, quando inexistente má-fé, assim como ocorre com a parte autora, por força da norma contida no artigo 18 da Lei nº 7.345/1985 (EAREsp 962.250/SP).

4.
Tal orientação não se aplica, todavia, às ações civil públicas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, qual seja, de viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Ademais, não seria razoável, sob o enfoque ético e político, equiparar grandes grupos econômicos ou instituições do Estado com organizações não governamentais sem fins lucrativos (de moradores, de consumidores, de pessoas com necessidades ambientais, de idosos, ambientais, entre outras)
.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.986.814/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Neste sentido, considerando a sucumbência mínima da associação requerente na demanda, acolho a pretensão recursal quanto à condenação do ente municipal em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

CONCLUSÃO

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS
para reformar parcialmente a sentença objurgada e condenar o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA:
(i)
em danos morais coletivos,
no valor de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais),
e;
(ii)
ao pagamento das verbas honorárias sucumbenciais, as quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do desprovimento da apelação do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, majoro em 1% (um por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015, a verba honorária arbitrada em desfavor do Município apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. ASSOCIAÇÃO. MUNICÍPIO. CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. ÓRGÃO PÚBLICO. INTERESSE COLETIVO. DIREITO DIFUSO. PRECEDENTES STJ. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESERVA DO POSSÍVEL E DISCRICIONARIEDADE. NÃO VIOLAÇÃO. EMBATE ENTRE PRINCÍPIOS. DEVER DO ESTADO EM PROPORCIONAR AMBIENTES COM ACESSIBILIDADE PARA TODOS. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO MUNICÍPIO. DESPROVIDO. RECURSO ASSOCIAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as associações possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos, independentemente de expressa autorização de seus associados. Ademais, em julgado recente, a Corte Superior reconheceu a legitimidade ativa da associação APASOD para o ajuizamento de ação civil pública visando a garantir condições de acessibilidade, considerando impertinente a expressa autorização de seus associados para propositura da ação. Precedentes.

2.
O Decreto nº 6.949/2009 ratifica a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, onde estabelece medidas para assegurar o pleno exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, bem como promover sua dignidade e sua igualdade de oportunidades. Do mesmo modo, a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) visa garantir e promover os direitos das pessoas com deficiência em diversos aspectos, como acessibilidade, educação, trabalho, saúde e assistência social. Esse diploma normativo estabelece também princípios, diretrizes e normas para a promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência

3.
No âmbito municipal, o papel destinado ao Município é de proporcionar políticas públicas que promovam a inclusão e a acessibilidade dessas pessoas em todos os aspectos da vida social, garantindo a implementação de medidas que assegurem a acessibilidade física e arquitetônica nos espaços públicos, como ruas, praças, edifícios públicos e transporte coletivo.
4.
O princípio da dignidade da pessoa humana está intrinsecamente ligado à proteção e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Deste modo, respeitar a dignidade desses indivíduos significa proporcionar-lhes condições para uma vida autônoma, independentemente de suas limitações, bem como o pleno exercício da cidadania, sendo dever do Estado promover políticas inclusivas e eliminar barreiras físicas e arquitetônicas. Precedentes STJ.

5.
A reserva do possível não pode servir como obstáculo absoluto para a efetivação de direitos fundamentais. Portanto, a sua aplicação requer um equilíbrio entre as demandas sociais, a efetivação dos direitos fundamentais e as limitações financeiras do Estado, buscando sempre a primazia da dignidade humana e o bem-estar social.

6.
É imprescindível assegurar o mínimo existencial, especialmente quando se trata das necessidades das pessoas com deficiência. Isso se justifica pela importância de garantir que essas pessoas possam viver com dignidade e ter acesso a todos os ambientes que desejarem frequentar. Afinal, o mínimo existencial representa o conjunto de condições básicas indispensáveis para uma vida digna e para a plena participação na sociedade, o que inclui a eliminação de barreiras físicas e sociais que impeçam o exercício de seus direitos fundamentais, como o direito de ir e vir.

7.
Quando o dever de garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência não é atingido pelo Estado, dá ensejo ao Judiciário para que possa intervir e garantir tal proteção, não sendo passível a alegação de violação à teoria da separação dos poderes, conforme restou pacificado o entendimento pelo Supremo Tribunal Federal.

8.
O dano moral coletivo ocorre quando há uma injusta lesão à moral de uma comunidade específica, resultando na violação de valores coletivos de forma absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico. Assim como no dano moral individual, no dano coletivo não é necessário provar a culpa do agente, sendo suficiente a responsabilização pelo simples fato da violação à esfera jurídica do titular do direito. Precedentes STJ.

9.
In casu
, considerando o dever legal dos entes públicos para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência e a clara violação de seus direitos nesse contexto, bem como a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito de ir e vir, é inquestionável que a omissão do ente municipal em implementar medidas efetivas para garantir a acessibilidade na Câmara Municipal de Vereadores constitui uma grave lesão aos valores e interesses coletivos fundamentais.

10.
Tratando-se de Ação Civil Pública, o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser vedada a condenação do Ministério Público ou entidades estatais em honorários advocatícios – salvo comprovada má-fé – quando vencedores na demanda. Contudo, tal entendimento não é reverberado quando se refere a associações e fundações privadas.

11.
“
Evidentemente, tal orientação não se deve aplicar a demandas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado de fato estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, ou seja, viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Tudo com o agravante de que não seria razoável, sob enfoque ético e político, equiparar ou tratar como "simétricos" grandes grupos econômicos/instituições do Estado e organizações não governamentais (de moradores, ambientais, de consumidores, de pessoas com necessidades especiais, de idosos, etc)
” (REsp n. 1.796.436/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 18/6/2019).

12.
Recurso Município de Nova Venécia conhecido e desprovido. Recurso APASOD conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente. Majoração de honorários em face do ente municipal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER dos recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS, nos termos do voto da Relatora.